Tribunal: TJSP
Processo: 2086101-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Pretensão de isenção do pagamento de taxa de desarquivamento e pesquisas via Sisbajud – Possibilidade – Requerente que se trata de autarquia municipal – Isenção prevista na Portaria 6341/2003 e Provimento CSM 1864/2011 – Análise da jurisprudência – Recurso provido.*